Tribunal: TJDFT
Processo: 0703877-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO PESSOAL DE IDOSA. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DE FATO. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a validade da citação pessoal da ré, considerou-a revel e acolheu o pedido formulado na inicial. Sustenta-se que a ré, com 90 anos e portadora de quadro demencial, não detinha discernimento necessário à compreensão do ato de citação, tornando-o ineficaz. Postula-se a nulidade da citação e a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para nomeação de curador especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a citação pessoal da ré, supostamente acometida por incapacidade cognitiva, é nula por ineficácia do ato em razão da falta de discernimento da citanda à época de sua realização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de interdição judicial não impede o reconhecimento da nulidade da citação, desde que comprovada, por provas concretas e contemporâneas, a incapacidade de fato da parte citanda, no momento do ato processual.
4. O artigo 245 do Código de Processo Civil (CPC) veda a citação quando o citando for mentalmente incapaz ou estiver impossibilitado de recebê-la, exigindo do Oficial de Justiça a certificação da ocorrência e a consequente providência judicial.
5. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça condiciona a nulidade da citação à demonstração inequívoca da ausência de discernimento da parte, o que não se satisfaz com alegações genéricas ou documentos médicos imprecisos.
6. No caso, a certidão do Oficial de Justiça atestou a realização da citação pessoal da ré sem qualquer ressalva quanto à sua capacidade de compreensão, sendo dotada de presunção de veracidade que não foi infirmada por prova robusta.
7. Os documentos médicos apresentados referem-se genericamente a quadro de demência e dificuldade de locomoção, sem detalhamento técnico que permita concluir pela incapacidade da ré no momento da citação.
8. A inexistência de processo de interdição ou de elementos que infirmem a presunção de capacidade impede o reconhecimento de nulidade do ato citatório, cuja validade deve ser mantida diante da ausência de vício formal ou material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de interdição judicial não obsta, por si só, o reconhecimento da nulidade da citação, sendo, todavia, imprescindível prova cabal e inequívoca da incapacidade de fato da citanda.
2. A certidão do Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade, podendo apenas ser desconstituída por elementos técnicos concretos que evidenciem, de modo claro, a incapacidade da parte no momento do ato citatório.
3. Laudos médicos genéricos e sem dispor especificamente acerca da suposta incapacidade de fato da parte não se prestam a infirmar a regularidade do ato citatório formalmente perfeito e praticado em observância ao rito previsto na legislação processual.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 245 e 85, §11;
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1839752, 0739888-60.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05/04/2024, DJe 10/04/2024;
TJDFT, Acórdão 1933420, 0723471-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 10/10/2024, DJe 24/10/2024.